Tribunal: TJBA
Processo: 8053654-42.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053654-42.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: A. L. S. D. C. e outros Advogado(s): JOSE MARTINS DA COSTA NETO IMPETRADO: SECRETARIO EDUCAÇÃO ESTADO BAHIA e outros (2) Advogado(s):PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA PIRES MEIRA ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO (CPA) PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPROVADA APTIDÃO INTELECTUAL. ART. 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DO ENSINO. MITIGAÇÃO ART. 38 DA LEI DE BASES E DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O impedimento à realização do exame supletivo, de aluno aprovado em exame vestibular, porque não satisfeito o critério etário, conflita com a garantia de facilitação de acesso aos níveis mais elevados do ensino, prevista no inciso V, do art. 208 da Constituição Federal. 2. O constituinte e o legislador ordinário, notadamente através da Lei nº 9.394/96 (Lei de Bases e Diretrizes de Educação), estabeleceram uma presunção relativa de aptidão no processo de delimitação etária para o início e o término da educação básica, de modo que a aptidão real do aluno é a que deverá nortear os estímulos ao seu desenvolvimento, obrigando-se a adaptação do direito de acesso às etapas de ensino à sua própria aptidão. 3. Impetrante que possui direito líquido e certo à pretendida realização do exame supletivo (CPA), garantindo-lhe o agendamento das provas necessárias, para que consiga alcançar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8053654-42.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, A.L.S.D.C., representada por MAURÍCIO CESAR MARQUES DE CARVALHO, e, como impetrada, a Ilmª Sra. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator